Tribunal: TJPA
Processo: 0809914-65.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809914-65.2023.8.14.0040

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA NEUDAMAR MAIA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Parauapebas, mantendo sentença de procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Neudamar Maia Cruz para garantir a realização de cateterismo cardíaco urgente. A parte agravante questiona a ausência de apreciação do pedido de minoração do valor da causa, fixado em R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa em ações de saúde pública deve ser fixado exclusivamente com base na Tabela SUS ou se pode considerar a complexidade do tratamento, e se a fixação dos honorários advocatícios vinculados a esse valor configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a fixação do valor da causa em ações de saúde com base na estimativa do tratamento integral, não apenas no custo de procedimento isolado.

4. O valor fixado em R$ 100.000,00 não se mostra irrazoável, considerando a urgência do procedimento e os demais custos médicos presumivelmente associados.

5. O Município não apresentou elementos concretos que demonstrassem qual seria o valor adequado, limitando-se a citar genericamente a Tabela SUS.

6. Não há demonstração de má-fé ou conduta abusiva por parte da Defensoria Pública na fixação do valor da causa ou na percepção dos honorários sucumbenciais.

7. A decisão monocrática examinou adequadamente os fundamentos do recurso, não havendo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O valor da causa em ações de obrigação de fazer envolvendo o direito à saúde pode ser fixado com base na estimativa do tratamento integral necessário ao paciente, inclusive exames, internações e transporte, não se restringindo ao valor da Tabela SUS. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais sobre esse valor é legítima quando observados os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática deixou de apreciar o pedido de minoração do valor atribuído à causa, o qual considera excessivo e desproporcional, carecendo de respaldo probatório, como a apresentação de tabela do SUS ou orçamentos da rede particular.

Sustenta que o valor arbitrado – R$ 100.000,00 – teria sido fixado meramente com o objetivo de majorar os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico em disputa, e que no caso de ações de saúde pública com prestação padronizada pelo SUS, deve-se observar os parâmetros estabelecidos por essa tabela, nos moldes do entendimento do STJ e do Tema 1033. Ressalta, ainda, que o magistrado pode, de ofício, corrigir o valor da causa quando este não corresponder ao proveito econômico perseguido (art. 292, §3º do CPC).

Aponta que a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, admite a alteração do valor da causa quando este se mostrar excessivo ou dissociado da realidade econômica do pedido formulado. Sustenta que a presente discussão transcende os limites da lide originária, devendo ser observada a repercussão geral firmada no Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a minoração do valor da causa conforme os parâmetros da tabela SUS, ou outro valor adequado ao conteúdo patrimonial da demanda. Subsidiariamente, requer, caso não provido o recurso à unanimidade, a inaplicabilidade da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

A recorrida não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

Os autos viram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Parauapebas, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por Maria Neudamar Maia Cruz para garantir-lhe o acesso à cirurgia de cateterismo cardíaco de urgência.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de minoração do valor da causa, que teria sido arbitrado em montante excessivo (R$ 100.000,00) sem respaldo em provas técnicas ou orçamentárias, tampouco em valores da Tabela SUS.

Argumenta, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o real conteúdo patrimonial envolvido na demanda, sob pena de causar prejuízo indevido ao erário. Pondera que a Defensoria Pública tem atuado de forma padronizada para atribuir valores aleatórios às causas, com finalidade meramente econômica, incidindo em desvio do princípio da razoabilidade. Por fim, requer o juízo de retratação e, caso mantida a decisão, que não seja aplicada a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC/2015.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática proferida por esta relatoria examinou adequadamente as matérias relevantes à controvérsia, especialmente quanto à legitimidade passiva, à responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde e à validade da condenação do Município de Parauapebas em obrigação de fazer e honorários advocatícios.

No tocante à alegada omissão quanto ao valor da causa, entendo não haver nulidade ou irregularidade. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em demandas cujo objeto é o fornecimento de tratamento médico, o valor da causa pode — e deve — ser estimado considerando não apenas o custo do procedimento isolado, mas toda a complexidade e extensão do tratamento requerido, incluindo internação, exames, medicamentos e transporte, quando necessários.

A propósito, destaco recente julgado desta Corte, no qual se firmou a seguinte tese, plenamente aplicável ao caso concreto:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA ONCOLÓGICA DE CABEÇA E PESCOÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS CONFORME A JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que determinou a adoção das providências necessárias para garantir à autora, diagnosticada com neoplasia maligna, a realização de cirurgia oncológica de cabeça e pescoço, bem como o fornecimento de eventuais tratamentos subsequentes.

2. O ente municipal questiona o valor atribuído à causa, sustentando que deveria corresponder ao custo do procedimento cirúrgico conforme a tabela SUS, e não ao montante de R$ 50.000,00 fixado na inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Possibilidade de fixação do valor da causa com base na amplitude do tratamento requerido, incluindo internação, medicamentos, exames e transporte, e não apenas no custo isolado do procedimento cirúrgico.
4. Legalidade da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor estimado da causa, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo dever dos entes federativos garantir o acesso universal e igualitário aos serviços médicos necessários.
6. A responsabilidade dos entes públicos na prestação do serviço de saúde é solidária, não cabendo ao Município alegar exclusividade de atribuições para se eximir de cumprir a decisão judicial.
7. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em demandas cujo objeto seja a prestação de serviços de saúde, o valor da causa pode ser estimado levando em conta a amplitude do tratamento necessário, e não apenas o custo de um único procedimento isolado.
8. A jurisprudência considera legítima a fixação dos honorários advocatícios com base no valor estimado da causa, especialmente em ações que envolvem direito fundamental à saúde, devendo-se adotar critério razoável e proporcional.
9. O valor de R$ 50.000,00 atribuído à causa reflete a complexidade do tratamento oncológico demandado e não pode ser considerado exorbitante, pois engloba não apenas a cirurgia indicada, mas também os custos associados a exames, medicamentos, internação e outros cuidados essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento
: “
O valor da causa em demandas envolvendo o direito à saúde pode ser fixado com base na estimativa do tratamento integral necessário ao paciente e não apenas no custo isolado do procedimento, considerando a relevância da prestação jurisdicional e a complexidade do atendimento demandado.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801523-32.2023.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

No presente caso, a parte autora necessitava com urgência de procedimento de cateterismo cardíaco, sob pena de reinfarto e morte súbita, conforme comprovado nos autos por relatório médico. A atuação judicial se deu em razão da inércia administrativa quanto à liberação de leito em hospital especializado.

Assim, a fixação do valor da causa em R$ 100.000,00 — ainda que estimativa — não pode ser tida como irrazoável ou desproporcional frente à natureza da pretensão deduzida e à gravidade do quadro clínico enfrentado.

Ademais, nos termos do artigo 292, §3º do CPC, é permitido ao juiz alterar o valor da causa de ofício apenas quando constatada flagrante desconformidade entre o valor atribuído e o conteúdo patrimonial da demanda.

No entanto, neste caso, o Município não apresentou sequer parâmetro objetivo que demonstrasse qual seria o valor “correto” — limitando-se a apontar a Tabela SUS, sem comprovar qual seria o valor específico do procedimento e demais custos envolvidos.

Quanto à crítica sobre a atuação da Defensoria Pública, não há respaldo fático ou jurídico que autorize imputar à instituição a intenção de obtenção indevida de vantagem econômica.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa observou os critérios legais e a jurisprudência aplicável, inclusive quanto à legitimidade da Defensoria para receber tais verbas, inclusive da Fazenda que a remunera, conforme já pacificado pelo STF e STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025